Tribunal: TJDFT
Processo: 0754969-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. VOO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO DO VOO. AVISO PRÉVIO. INTEMPESTIVO. RESOLUÇÃO N. 400/2016 ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se é devida a indenização por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo doméstico.
III. Razões de decidir.
3. A matéria posta em debate deve ser analisada à luz das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, posto que o Autor se enquadra na qualidade de consumidor (art. 2o) e a Ré como fornecedora de serviços (art. 3o), sendo certo que a relação jurídica entabulada entre as partes visa à prestação de serviços ao consumidor como destinatário final.
4. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Essa responsabilidade só é elidida em casos específicos estipulados em lei: quando houver prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, caput e §3o, da Lei 8.078/1990). Não sendo demonstradas essas excludentes de responsabilidade, o fornecedor responde pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade que desempenha.
5. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, o que não restou comprovado, estando, assim, configurado o fortuito interno, integrando-se no risco da atividade da companhia aérea.
6. Ao cancelar o voo, a companhia aérea não cumpriu o prazo estipulado na Resolução n. 400/2016 da ANC, mais especificamente em seu artigo 12, quando regulamenta a alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador.
7. É indene de dúvidas que o serviço de transporte aéreo não foi prestado de maneira adequada, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.
8. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
8.1. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, figurando também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores.
IV. Dispositivo e tese.
9. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “1 - A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Essa responsabilidade só é elidida em casos específicos estipulados em lei: quando houver prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, caput e §3o, da Lei 8.078/1990). Não sendo demonstradas essas excludentes de responsabilidade, o fornecedor responde pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade que desempenha. 2 – Ainda que o cancelamento do voo tenha sido justificado, a companhia aérea tem o dever de informar os passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, consoante disposto na Resolução n. 400 da ANC.”